Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-50.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702213-50.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE LOPES DE CERQUEIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (AGENCIA 1112 GUARÁ), BANCO C6 BANK DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 78659057. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.